Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724016-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMELINDO FERREIRA GOMES, NILVA DE SOUSA ROCHA AGRAVADO: ELIO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERMELINDO FERREIRA GOMES contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0712870-80.2022.8.07.0006), que tem como autor NILVA DE SOUSA ROCHA. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de denunciação da lide (ID 159114969): “Cuida-se de ação de arbitramento de comissão de corretagem cumulada com cobrança proposta por ELIO JOSE DE OLIVEIRA contra ERMELINDO FERREIRA GOMES e NILVA DE SOUZA ROCHA, partes qualificadas nos autos. Afirma que, em maio de 2020, foi contratado pelos réus, verbalmente, para auxiliar na contratação de prestadores de serviço de desmatamento e abertura de estradas, bem como a intermediar/indicar promitentes compradores para o imóvel rural descrito como “Fazenda Águas Lindas”, localizada em Niquelândia/GO. Aduz que ainda durante a prestação do serviço de limpeza do imóvel foi solicitado pelo réu para acompanhar uma visita ao imóvel, momento em que foi reafirmada a informação de que receberia uma comissão se ajudasse a intermedira/indicar compradores da fazenda. Desta feita, segundo o autor, entre os meses de agosto e setembro de 2021 procurou o Sr. André, corretor de imóveis, para que este pudesse oferecer o imóvel aos empresários proprietário do Feijão Kicaldo. Relata que em reunião realizada entre o autor, o requerido e o corretor André acertaram o valor de 30 milhões pra venda da fazenda. Apesar de marcada a vista dos empresários da Kicaldo para conhecer o imóvel, esta não ocorreu, conforme narrado pelo autor. Posteriormente, o requerido teria fornecido uma cópia da chave da fazenda ao autor pra que pudesse mostrá-la a outros interessados a qual foi repassada ao corretor André visando facilitar a visitação. Como dito pelo autor, as negociações não evoluíram e solicitou a devolução das chaves ao corretor André. Ocorre que, conforme relatado na inicial, em janeiro de 2022, tomou conhecimento de que as negociações haviam sido retomadas pelo corretor e a fazenda vendida pelo valor de 60 milhões de reais aos Proprietários do Feijão Kicaldo. Assim, requer a condenação dos requeridos ao pagamento da comissão no patamar de 2,5% sobre o valor da alienação da Fazenda. Infrutífera a tentativa de conciliação, conforme ata de ID. 151790072. Os requeridos apresentaram contestação ao ID. 153251687. Suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva. Requerem a denunciação da lide em desfavor dos corretores. No mérito, afirmam que, quando da pretensão de venda da fazenda vários corretores/intermediadores se interessaram, considerando o alto valor da negociação, e que, em razão disso, nunca concederam exclusividade de venda a qualquer deles. Afirmam que incluíram no contrato de compra e venda cláusula que os isentasse da responsabilização pelo pagamento da comissão de corretagem perante terceiros. Relatam que foram procurados pelas pessoas de Paulo César, André e Aline (representada pelo Sr. Simonal), alegando que possuíam interessados na compra da propriedade. Aduzem que os referidos corretores foram os responsáveis pela aproximação e venda entre os requeridos e os compradores, e que não tem qualquer relação com o autor. Réplica ao ID. 156415533. Passo a apreciar as questões processuais pendentes. A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora imputa aos réus a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. Desta feita, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. No mesmo sentido, REJEITO o pedido de denunciação da lide. Nos termos do art. 125 do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas. Resta ao denunciante o exercício do direito regressivo, na forma do art. 125, § 1o, do mesmo Estatuto Processual. Não há outras questões preliminares ou vícios para serem sanados. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Fixo como pontos controvertidos: 1) Se os requeridos contrataram o autor, ainda que verbalmente, para auxiliar na alienação da propriedade, mediante pagamento de comissão; 2) Se o autor foi quem apresentou o corretor André aos requeridos; 3) Se o autor foi o responsável pela aproximação dos compradores aos requeridos/vendedores; 4) Se a alienação da fazenda se deu em decorrência da aproximação dos negociantes pelo autor. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). Intimem-se as partes para formularem requerimentos de provas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Em suas razões recursais, o agravante pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), sustando-se o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Câmara Cível. No mérito, pede a procedência do agravo, para o fim de reformar a decisão recorrida para que seja admitida a denunciação à lide, com a consequente citação dos denunciados para integrarem o feito. Afirma que, na origem, cuida-se de ação de arbitramento de comissão cumulada com cobrança proposta por Elio José de Oliveira, ora agravado, em face de Ermelindo Ferreira Gomes e Nilva de Souza Rocha, ora agravantes. O agravado pela condenação dos agravantes “ao pagamento da comissão da intermediação da venda do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa”. Afirma que os agravantes eram proprietários do dito imóvel rural e que contrataram verbalmente o agravado para intermediar a venda da propriedade. Alega que a contratação verbal se deu em maio de 2020 e tinha como escopo o auxílio na contratação de prestadores de desmatamento, abertura de estradas, bem como para intermediação e indicação de possíveis compradores para a propriedade dos agravantes. Aduz que durante as execuções do serviço de limpeza o agravado, a pedido dos agravantes, acompanhou “o Sr. Gaúcho em uma visita a fazenda a fim de mostrar o imóvel...” Finalmente, diz que o imóvel acabou sendo vendido, e que o agravado teve forte influência na concretização do negócio, e que por tal razão faz jus a comissão pela venda da propriedade. Os agravantes apresentaram Contestação oportunidade em que apresentaram “Denunciação a lide”, uma vez que o contrato de compra e venda de seu imóvel rural dispôs que qualquer questionamento acerca da comissão de venda ficaria a cargo dos corretores constantes no contrato, jamais dos agravantes. Por tal motivo, os agravantes denunciaram a lide em face de todos os corretores constantes no contrato de compra e venda, pois que em eventual procedência dos pedidos contidos em exordial, os valores devem ser arcados não pelos agravantes, mas sim pelos corretores que constaram no contrato de compra e venda. Alega que o Juízo a quo entendeu não ser o caso de denunciação a lide, vez que a situação tratada nos autos não se amoldaria a nenhuma das hipóteses tratadas no art. 125 do CPC. Todavia, data máxima vênia, no caso dos autos é perfeitamente cabível a denunciação à lide, vez que os corretores constantes em contrato se encontram obrigados ao pagamento de qualquer quantia sobressalente em relação a comissão de venda do imóvel rural. Argumenta que é de cristalina percepção que a situação dos autos se amolda ao disposto no inciso II do art. 125 do CPC, justamente pelo fato de que por força de contrato aqueles corretores constantes no instrumento de compra e venda ficaram responsabilizados por quaisquer outros pagamentos a corretores terceiros. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47982721 e 47982722). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de comissão cumulada com cobrança proposta por Elio José de Oliveira, ora agravado, em face de Ermelindo Ferreira Gomes e Nilva de Souza Rocha, ora agravantes. Na inicial, o autor pediu pela condenação dos agravantes “ao pagamento da comissão da intermediação da venda do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa”. Afirma que, em maio de 2020, os réus eram proprietários do imóvel rural e que contrataram verbalmente o agravado para intermediar a venda da propriedade e tinha como escopo o auxílio na contratação de prestadores de desmatamento, abertura de estradas, bem como para intermediação e indicação de possíveis compradores para a propriedade dos agravantes. Afirma que pedido dos agravantes, acompanhou “o Sr. Gaúcho em uma visita a fazenda a fim de mostrar o imóvel...” e que o imóvel acabou sendo vendido para este comprador, diante da forte influência na concretização do negócio, e que, por tal razão, faz jus a comissão pela venda da propriedade. Na contestação, os réus apresentaram pedido de denunciação a lide, uma vez que o contrato de compra e venda de seu imóvel rural dispôs que qualquer questionamento acerca da comissão de venda ficaria a cargo dos corretores constantes no contrato e jamais dos agravantes. Assim, os réus denunciaram a lide em face de todos os corretores constantes no contrato de compra e venda, pois que em eventual procedência dos pedidos contidos em exordial, os valores devem ser arcados não pelos agravantes, mas sim pelos corretores que constaram no contrato de compra e venda. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de denunciação da lide (ID 159114969): “[...] No mesmo sentido, REJEITO o pedido de denunciação da lide. Nos termos do art. 125 do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas. Resta ao denunciante o exercício do direito regressivo, na forma do art. 125, § 1o, do mesmo Estatuto Processual. [...]” Em que pesem os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação dolitisconsórcioapenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de comissão de corretagem pela venda de imóvel que alega ter ajudado a intermediar. Muito embora os agravantes tenham requerido a inclusão de terceiros (corretores que intermediaram a venda) no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a obrigação dos corretores em arcar com comissão de outros intermediadores que tenham atuado de forma autônoma e em separado. Na verdade, o parágrafo primeiro da Cláusula Quinta (ID 138773363) estabelece, de forma genérica, que o promitente vendedor se isenta de responsabilidade de comissionamento do negócio perante os referidos corretores, veja-se: “ficando os COMPROMISSARIOS VENDEDORES isentos de quaisquer outras responsabilidades em relação ao comissionamento do negócio e a divisão entre outros intermediários se houver, aqui não citados, cientes as partes que não informado mais nenhum corretor que tenha participado na realização da transação imobiliária”. Note-se que a cláusula supracitada não estabelece que a responsabilidade passaria a ser dos corretores que intermediaram a venda, e que estes deveriam arcar com comissão de outros corretores que aleguem ter aproximado as partes, de forma autônoma e independente. Ademais, ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei. Aplica-se ao caso dos autos o art. 125 do CPC, o qual prevê o seguinte: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” Esse é o entendimento desta Corte é de que não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. Além disso, faz-se necessário averiguar se a intervenção não prejudicará à celeridade e economia processuais. Precedentes. 2. Oportunizada à parte contrária manifestação a respeito de documentos juntados em réplica, que foram, inclusive, impugnados, não se vislumbra qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, o que afasta a arguição de nulidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07461858820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/3/2021.) A análise da responsabilidade dos demais corretores, acaso tenham omitido o pagamento do agravado de forma maliciosa, demanda o ajuizamento de ação própria. Assim, neste momento processual, deve ser mantida a decisão agravada. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator